Tribunal: TJDFT
Processo: 0721940-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o réu como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas interestadual; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) verificar a possibilidade de reconhecer o tráfico privilegiado; iv) verificar se restou configurado o tráfico interestadual; iv) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas interestadual (art. 33, caput, cc. Art. 40, V, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
6. Incabível a aplicação o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que o réu possui condenação transitada em julgado, caracterizadora de maus antecedentes, elemento suficiente para afastar o privilégio. 6.1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Turma Criminal, a condenação por fato anterior ao delito sob julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. Precedentes.
7. Consoante disposto na Súmula 587 do STJ, a incidência da causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei no 11.343/06) prescinde da efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.